Tribunal: CARF
Processo: 10410.725302/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725302/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.442 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
S. G. CONFECÇÕES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2010
SIMPLES
FEDERAL.
EXCESSO
DE
RECEITA.
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO. MULTA.
A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% do
total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples
Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
S. G. CONFECÇÕES LTDA. - EPP recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/São Paulo, fls. 677/687, que julgou
improcedente a impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração, fls. 3/5, para exigência de multa
regulamentar aplicada em decorrência da não comunicação da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, conforme relatório fiscal, fls. 644/655.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725302/2012-68
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725302/2012-68

As irregularidades apuradas foram detalhadas no Relatório Fiscal, fls. 718/734,
merecendo ser destacado o seguinte trecho, que resume o móvel da autuação:
A ação fiscal foi decorrente de divergências constatadas entre o declarado pela empresa
na sua DASN - Declaração Anual do Simples Nacional e os valores informados pelas
Administradoras de Cartões de Crédito: "Companhia Brasileira de Meios de
Pagamento", atualmente Cielo S.A.; "Redecard S/A"; e "Hipercard Banco Múltiplo
S.A.", atualmente Itaú Unibanco; por meio da Declaração de Operações com Cartões de
Crédito - DECRED, entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil com o objetivo
de identificar os usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente
movimentados.
(...)
Com base nas considerações e constatações discriminadas acima por parte desta
Fiscalização, lavramos o Auto de Infração do Simples Nacional lavrado por omissão de
receita decorrentes das operações com cartões de crédito e débito Processo
Administrativo Fiscal no 10410.725.223/2012-57, considerando-se os valores apurados
nas vendas de cartões de crédito e débito informados pelas Administradoras de Cartões
de Crédito Redecard S/A, Cielo S/A e Hipercard Banco Múltiplo S/A, conforme tabelas
discriminadas no item III acima.
(...)
Além do Auto de Infração lavrado por omissão de receita cabe também, neste caso, o
lançamento da Multa por Falta de Comunicação da empresa por ter ultrapassado a
receita bruta de R$ 2.400.000,00 neste ano de 2009 e não ter comunicado o fato de
acordo com o artigo 28 da LC 123/2006 e letra a) do inciso II e inciso II do § 10 do art.
30 da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
(...)
Devidamente notificada em 27/11/2012, fls. 658, e não se conformando com o
procedimento fiscal, a contribuinte apresentou as suas razões de defesa em 6/12/2012, fls.
660/668.
A DRJ/SPO considerou a impugnação improcedente em parte, fls. 677/687, em
acórdão assim ementado (Ac. no 16-78.651, de 13/6/2017):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MULTA
POR
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO.
A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% do total dos
impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que
anteceder o início dos efeitos da exclusão.
O contribuinte foi cientificado da decisão de 1a instância em 25/8/2017, fls. 691,
tendo apresentado recurso voluntário em 25/9/2017, fls. 694/702.
Na peça recursal, repetiu os mesmos argumentos já apresentados no processo
administrativo fiscal n° 10410.725223/2012-57, em que se discutem as irregularidades que
originaram a aplicação da multa tratada neste processo. Destacam-se os seguintes aspectos:
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725302/2012-68

II— PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
- A coleta de dados direto das respectivas instituições de créditos não pode prevalecer.
Primeiro, porque dentre as receitas ali apuradas, decorrente das informações prestadas
pelas administradoras de cartões de crédito, ditas pelo Auditor Fiscal como não
escrituradas pela empresa autuada, estão compreendidas àquelas registradas no Livro
Caixa.
- Segundo, porque, não obstante a dúvida levantada pelo próprio Auditor Fiscal acerca
do detalhamento das formas de pagamento das vendas do Livro Caixa da empresa,
explicando que este documento apresentado à fiscalização pela autuada tem a
escrituração simplificada, entendeu a fiscalização que "havia 'indícios" suficientes de
que no Livro Caixa só havia lançamentos de vendas cuja forma de pagamento se dera
em dinheiro e cheque, conforme relato contido no item 4 do Relatório Fiscal.
- A autuação é descabida e fruto de uma análise superficial e equivocada dos fatos e da
legislação aplicável, sem falar que baseada apenas em suposições e indícios.
- Tanto é assim; que ao simples lance de olhar, constata-se que há um erro de soma, no
item 3 do Relatório Fiscal (análise dos extratos das administradoras de cartões de
crédito). Ao somar os valores do mês de janeiro/2009 relativos às vendas com cartão de
crédito e cartão de débito, já se verifica de pronto que o resultado da soma dos dois
valores equivale a R$ 62.480,65 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e
sessenta e cinco centavos), entretanto o Auditor Fiscal lançou o valor de R$ 136.254,70
(cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), o que
já invalida toda autuação, ante o erro na base de cálculo de sua constituição.
- Assim, deve ser declarada a nulidade da presente autuação, por conter valores
equivocados, a exemplo do item 3 do Relatório Fiscal (análise dos extratos das
administradoras de cartões de crédito) e lançamento em duplicidade, referente aos
valores obtidos das administradoras de cartões de crédito já registrados no Livro Caixa,
bem como em razão da presente autuação ter sido efetuada por profissional não inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: VIOLAÇÃO AO
SIGILO. INTELIGÊNCIA DO § 2° DO ART. 5° DA LCP N° 105/01.
- É nítida a violação ao sigilo da empresa, uma vez que a fiscalização, ao utilizar os
extratos diários das operações com cartão de crédito e débito, violou o disposto no art.
5o, § 2o, da LCP 105/2001, caracterizando, portanto, como prova ilícita, afetando, assim,
toda legalidade do auto de infração.
- Em sendo assim, restam nulos os autos de infração que instauraram o processo
administrativo n° 10410.725223/2012-57, tendo em vista que fundados em prova
manifestamente ilegal, pelo que devem ser nulos.
IV — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
VIOLAÇÃO EXPLÍCITA AO ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
- Analisando os autos, constata-se que o auto de infração foi lavrado com base no
cruzamento das informações provenientes das operadoras de cartão de crédito/débito
com as informações lançadas em declarações ao SIMPLES NACIONAL da empresa
Autuada.
- No entanto, numa análise mais detida dos autos, percebe-se que o Fisco não observou
o que determina o art. 6° da Lei Complementar 105/ 2001, a qual prevê a existência de
um procedimento prévio e desde que a quebra de sigilo seja indispensável para provar a
ocorrência do ilícito tributário.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725302/2012-68

- Com efeito, os documentos anexados aos autos demonstram claramente que o exame
dos registros oriundos das operadoras de cartão de crédito precedeu a existência de
qualquer procedimento fiscal e/ou existência de processo fiscal em curso. Ou seja, a
fiscalização acessou diretamente os registros das vendas das empresas através de cartão
de crédito/débito para, num momento posterior, abrir o procedimento fiscal para
apuração do suposto crédito.
- Assim, o procedimento adotado pelo fiscal violou a regra contida no art. 6°, da Lei
Complementar 105/2001, uma vez que, repita-se, não havia processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso, e desde que tais exames sejam
indispensáveis para a lavratura do auto de infração.
- É nulo, pois, o auto de infração ora guerreado, por violação ao disposto no art. 6°,
datei Complementar 105/01. Não havia procedimento fiscal previamente instalado.
Outrossim, não há provas nos autos que demonstram que a análise da referida
documentação obtida das operadoras de cartão de crédito se mostrava indispensável
pela autoridade competente.
- In casu, não fora oportunizado ao contribuinte o exercício do contraditório, tampouco
fora indicado nos autos o nome do responsável por manusear as informações fornecidas
pelas administradoras de cartão de crédito, as quais possuem caráter sigiloso. Assim,
não há como se alegar a existência de um prévio procedimento ou processo
administrativo fiscal.
- Destarte, a quebra do sigilo realizada pelo Fisco no presente caso demonstra-se ilegal,
porquanto não fora regularmente oportunizado ao contribuinte o exercício do
contraditório, tampouco lhe foi informado o fiscal responsável por manusear e
resguardar o sigilo de seus dados bancários, pelo que se requer a nulidade do auto de
infração.
V - MÉRITO: INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS NA APURAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
- O Auditor Fiscal simplesmente somou os valores presumivelmente obtidos através de
extratos de cartões de crédito e débito com outras receitas e deduziu as receitas
declaradas pela impugnante, promovendo o lançamento da diferença apurada.
- A constatação de omissão de receitas com base estritamente nos sistemas internos da
Receita Federal é meramente indicio hominis. Tal prática tem como função
deflagrar um sistema de investigação, não se prestando como prova, documental e
material.
- Assim, o lançamento constituído padece dos princípios de segurança e certeza e, por
esta via, não há como constituir o crédito tributário apenas por presunção.
- Para se caracterizar a omissão de receita com base nos extratos das administradoras de
cartões de crédito seria necessário provar o nexo causal entre os repasses e o fato que
representa a omissão de rendimento, o que não restou comprovado no caso em questão.
- Caberia à autoridade fiscal, à luz do poder conferido pelo art. 142 do CTN, provar que
ocorreu omissão de receita. No caso em comento, não restou caracterizada a omissão de
receita através de prova material, tampouco a contribuinte foi intimada a demonstrar, de
forma individualizada, a suposta omissão de receita, mas apenas de forma genérica.
- Os valores recebidos de cartões de créditos são meros indícios, como bem afirmado,
''pelo Auditor Fiscal, não prova de omissão de rendimentos e não caracterizando, por si
só, disponibilidade económica de renda e proventos, nem podendo ser considerados
como valores representativos de acréscimos patrimoniais.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725302/2012-68

- A fiscalização não procedeu à identificação dos gastos representados pelas supostas
receitas omitidas, sendo de todo ilegítima a sua imputação. O Auditor Fiscal se abstraiu,
restando patente em sua afirmação no item 4 do Relatório Fiscal que, verificando a sua
impossibilidade de detectar se nas operações lançadas nos livros fiscais estariam
compreendidas as vendas com cartões de créditos, optou pelo caminho mais fácil ao
requisitar informações, inclusive protegidas pelo sigilo bancário, para fundamentar sua
autuação.
- Destarte, tendo em vista que não foram observados os preceitos legais pelo Auditor
Fiscal autuante, o auto de infração deve ser considerado nulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A presente autuação é decorrente das infrações apuradas no processo
administrativo fiscal n° 10410.725223/2012-57, que resultou na lavratura de Autos de Infração
por omissão de receita no ano-calendário de 2009. Computando-se as receitas omitidas, o
contribuinte ultrapassou, no referido ano-calendário, a receita bruta de R$ 3.600.00,00, limite
para permanência nesta forma simplificada de recolhimento dos tributos.
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, o contribuinte estava obrigado
a comunicar a sua exclusão (artigo 30, inciso IV). Assim não procedendo, sujeita-se à multa
correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de
conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão,
não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de redução (art. 36).
O presente processo envolve especificamente o lançamento e a cobrança dessa
multa.
No julgamento do recurso voluntário relativo ao processo administrativo fiscal n°
10410.725223/2012-57, esta turma julgadora não deu provimento ao recurso, mantendo-se a
decisão de primeira instância.
Assim, o motivo (falta de comunicação de exclusão do Simples Nacional) e os
valores (receita bruta de 2009 superior a R$ 3.600.000,00 e receita bruta de dezembro/2009 de
R$ 1.063.464,23) que levaram a esta autuação não foram modificados.
Destarte, tendo em vista que o contribuinte apresentou os mesmos argumentos em
ambos os processos (este e o de no 10410.725223/2012-57), adoto no presente julgado os
mesmos fundamentos e as conclusões constantes no acórdão relativo àquele processo, devendo
ser mantida a exigência.

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725302/2012-68

Conclusão.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital